Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718455-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra a decisão de ID origem 156048979, proferida pelo juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714675-32.2022.8.07.0018, instaurado por MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido formulado pela NOVACAP para que fosse determinado o sobrestamento do feito até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 949. No presente recurso, a agravante requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada e impedir a expropriação de seus numerários, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar ou anular a decisão recorrida. Preparo recolhido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. A agravante interpôs Agravo Interno. A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, com a condenação da agravante por litigância de má-fé. A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento do Agravo de Instrumento. A agravante requereu que a comunicação dos atos processuais fosse realizada por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com a retificação da autuação. Este Relator determinou a retificação da autuação e, em seguida, a intimação da agravante para informar se o seu interesse recursal subsistia diante do julgamento da ADPF n. 949. A agravante não se manifestou no prazo conferido. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, destaco que, mediante consulta ao sítio eletrônico do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, verifiquei que o julgamento da citada ADPF foi encerrado em 1o/9/2023, com a seguinte conclusão[1]: O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023. Diante desse cenário, a discussão quanto à necessidade de suspensão do feito de origem até o referido julgamento perdeu o objeto, o que revela a perda superveniente do interesse recursal no tocante a este Agravo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Consequentemente, PREJUDICADO também o Agravo Interno. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6358534. Acesso em: 13/10/2023.